Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752766-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REQUERIDO: HUGO DOMICIANO CUPTI MADEIRA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID no. 57484693. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador